Tribunal: TJMT
Processo: 0016420-95.2017.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016420-95.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 526.744.601-72 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 16420-95.2017.811.0004, movida por ADERALDO MARTINS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à esta, de forma a abater o valor de R$2.631,92 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 26663452, o banco apelante discorre sobre a licitude do contrato e a existência de carta de ordem bancária do crédito pactuado. Assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral. Pede a improcedência da demanda ou, sucessivamente, a redução do
quantum
devido.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo o ofertado para as contrarrazões (Id. 26663455).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que ADERALDO MARTINS DA SILVA moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Itaú BMG Consignado S.A., aduzindo ser indígena, idoso e analfabeto e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n. 24190954, no valor de R$2.631,92 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), que não foi contratado, sendo descontadas 11 (onze) parcelas de R$80,80 (oitenta reais e oitenta centavos) cada.

O douto Magistrado
a quo
, julgou procedente a demando para declarar inexistência do débito e determinar a restrição das parcelas indevidamente descontadas, de forma simples, abatendo-se o saldo creditado em conta corrente. Além disso, condenou o banco ao pagamento de danos morais, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor a condenação.

Inconformado, o banco recorre aduzindo a licitude do contrato e a existência de carta de ordem bancária do crédito pactuado na conta do autor.

Pois bem. Adianto que melhor razão assiste ao recorrente.

Depreende-se dos autos que o autor é aposentado e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ele não recebido, perfectibilizado no contrato no 241909542.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora (analfabeto), sendo este indígena residente em aldeia.

Em sua defesa, o banco recorrente juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (id. 26662966).

Ao dispor sobre a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o art. 171 do Código Civil prevê:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”

Faz-se necessária, portanto, a verificação do vício da contratação que enseja o reconhecimento da anulabilidade do negócio jurídico.

O pleito da parte autora se funda na existência de dolo do requerido na realização do empréstimo no 241909542, por meio do qual foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, conforme extrato previdenciário de id. 26661992.

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos.

No caso concreto a parte autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que: não recebeu o empréstimo, não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

A parte demandada/recorrente, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 26662966).

Neste diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, até porquanto a parte autora não impugnou os documentos juntados, entende-se que o requerido se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II do CPC; assim é de rigor o afastamento da alegação de sua anulabilidade.

Ademais, a parte autora, ora apelada, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído, não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, creditado em sua conta corrente, conforme o comprovante de ordem bancária de Id. 26662967

Diante deste contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pelo autor, sendo certo que incumbia a este fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu, nem em falha na prestação do serviço por parte desta, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo recorrente na conta do recorrido, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reforma a sentença e julgar improcedente a ação.
Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020